Tribunal: TJMT
Processo: 0004556-37.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004556-37.2017.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA
APELANTE: ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa no que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública no 4556-37.2017.811.0044, condenando o Recorrente:
a) perda da função pública;
b) pagamento de multa civil no valor correspondente a 3 (três) remunerações percebida pelo servidor público, a ser recolhida em favor do Fundo de Reparação de Direitos Difusos Lesados;
c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
Irresignado, o Recorrente sustenta, preliminarmente, a carência da ação e a falta de interesse de agir, no mérito, alegou a ausência de dolo, da impossibilidade de condenação por dano coletivo, e inadequação das sanções impostas.
Pugna pelo recebimento do Recurso de Apelação no seu duplo efeito.
Dispõe o artigo 20 da Lei no 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa:
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. (grifei).
Conforme se extrai da sentença recorrida, uma das sanções impostas foi a perda da função pública, de sorte que o presente recurso deve ser recebido no seu duplo efeito.
Ademais a Lei que disciplina a Ação Civil Pública, faculta ao magistrado a concessão de efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte – art. 14.
É evidente a irreparabilidade de dano causado por eventual execução das condenações impostas na sentença ora recorrida antes do seu trânsito em julgado, principalmente, no que se refere à perda da função pública.
Destaca-se, também, que o art. 19 da citada lei prevê a aplicação do Código Adjetivo Civil às ações civis públicas, naquilo que não contrariar as disposições especiais, assim como a Lei no 8.429/92 estabelece o rito ordinário para a ação de improbidade administrativa, e o art. 1.012 do CPC institui como regra o recebimento do recurso de apelação em ambos os efeitos salvo nas hipóteses previstas em seus incisos, às quais não se amolda o caso em questão.
Ante o exposto, RECEBO a apelação interposta em ambos os efeitos.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral da Justiça para manifestação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora